Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pelo Juízo a quo[1], consubstanciado na insubsistência de penhora incidente sobre ativos de titularidade do agravante, uma vez que somente restara constrito numerário localizado em conta de titularidade da litisconsorte passiva Marcela de Almeida Teixeira, a par da postulação realizada pelo agravado no ambiente de contrarrazões recursais, nas quais requestara o sancionamento do agravante com a penalização relativa à litigância de má-fé[2], diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29884831 (fl. 46). [2] - ID Num. 30116733 (fls. 52/53).